Tribunal: TJBA
Processo: 0504993-75.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504993-75.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MANANCES JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Na origem, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do Município de Alagoinhas em cumprir determinação judicial para impulsionar o feito. As razões da apelação, todavia, abordaram tema alheio à motivação da sentença, sustentando que a extinção teria decorrido de exigência incompatível com a Lei nº 6.830/80, relacionada à localização do executado, o que não foi objeto da decisão de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC, e (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento da apelação mesmo diante da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença que reconheceu o abandono do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A dialeticidade recursal exige que as razões do recurso enfrentem diretamente os fundamentos da sentença recorrida, possibilitando o contraditório e o efetivo reexame judicial. 4 - A apelação limitou-se a reproduzir argumentos genéricos sobre deveres do exequente na execução fiscal, sem impugnar o fundamento específico da sentença — abandono da causa por inércia após intimação pessoal regularmente realizada. 5 - A nova tese trazida no Agravo Interno, relativa à violação do art. 485, §1º, do CPC, configura inovação recursal e, portanto, é inadmissível. 6 - O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a exigência legal de impugnação específica da decisão recorrida, tampouco autoriza o suprimento da ausência de dialeticidade. 7 - O art. 40 da LEF não se aplica a casos de extinção por abandono, mas sim para hipóteses de prescrição intercorrente, sendo legítima a extinção do feito pela inércia da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, III, do CPC. 8 - A jurisprudência do TJPE, TJCE, TJGO e STJ consolida o entendimento de que a ausência de impugnação específica atrai a inadmissibilidade do recurso, sendo incabível sua superação por princípios como o da primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 2 - A extinção de execução fiscal por abandono da causa é legítima quando demonstrada a inércia do exequente após intimação pessoal, sendo inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/80 a essa hipótese. 3 - O princípio da instrumentalidade das formas não supre a ausência de enfrentamento direto à fundamentação da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 1.010, II e III, e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; - TJPE, AgInt nº 0110988-22.2021.8.17.2001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 11.12.2025; - TJCE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023; - TJGO, AC nº 0439000-25.2013.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 15.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0504993-75.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado MANANCES JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA